Tribunal: TJSP
Processo: 1002349-80.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – Procedência - Prestação de serviço de transporte aéreo – Atraso de voo contratado – Danos morais configurados que devem ser indenizados por aquele que o deu causa – Valor da indenização majorado para quantia que melhor reflete o dano sofrido – Sentença retificada no ponto - Recurso parcialmente provido. *